Tribunal: STF
Processo: RHC 267981
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.629/SP (e-doc. 57).

2. Tem-se nos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico  de drogas privilegiado) (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 6). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a recorrente aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência. Sustenta que a condenação “está fundada em prova obtida ilicitamente, porquanto decorrente de ingresso forçado em domicílio pela polícia militar, durante a noite, com base, exclusivamente, em denúncia anônima e desprovida de elementos seguros, autorização da recorrente ou dos demais moradores do local”. Afirma que foi constrangida, mediante grave ameaça exercida pelo policial militar, a gravar uma suposta autorização no imóvel, fato que consiste em grave afronta à garantia fundamental da não autoincriminação. Assevera que a narrativa dos policiais não encontra respaldo nas versões apresentadas pelas demais testemunhas. Pleiteia o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima, aduzindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante em seu patamar máximo.

5. Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a ilicitude da prova com a consequente absolvição ou, subsidiariamente, para aplicar a fração máxima do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 87).

É o relatório. 
 
Decido.

7. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio da recorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

8. No caso em exame, o magistrado sentenciante descreveu a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência da recorrente, além da existência de autorização para o ingresso dos policiais no imóvel. Eis os fundamentos lançados:

“Conforme relato dos policiais, após terem recebido denúncias anônimas, diligenciaram pela rua da acusada, oportunidade em que as pessoas que estavam em frente à sua casa empreenderam fuga. Abordada, a ré prontamente confessou a traficância, afirmando que guardava as porções no interior da residência, autorizando a entrada dos policiais.
Verifico que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar à ré a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, motivo pelo qual, inexistindo prova em sentido contrário, deve-se conferir plausibilidade aos relatos dos policiais, reconhecendo-se legitimo o ingresso no imóvel.
A questão relativa às buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na tese firmada ficou assentado que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.
Verifica-se, pelo relato das testemunhas ouvidas em juízo, a certeza de fundadas razões da existência de material ilícito na residência do réu, fato este que, aliadas as circunstâncias do caso concreto, demonstraram a urgência da medida, não sendo proporcional que os policiais aguardassem futura autorização judicial, pois a demora no caso em análise prejudicaria o êxito da investida.
Além disso, conforme interrogatório policial, a acusada autorizou o ingresso dos agentes, fato corroborado pelo vídeo de fls. 293.” (e-doc. 5, p. 3-4, grifos nossos)

9. O Tribunal de Justiça confirmou o entendimento:

“Na espécie, consoante restou demonstrado, os agentes policiais, movidos por denúncias anônimas, dirigiram-se até a casa da apelante e, lá chegando, surpreenderam algumas pessoas defronte ao local, as quais, então, empreenderam fuga.
Na sequência, conversaram com a acusada, tendo ela confessado informalmente a prática da traficância e franqueado a entrada em seu imóvel, onde foi apreendida expressiva quantidade de ‘crack’ e ‘cocaína’.
Tal fato, frise-se, encontra-se devidamente comprovado por meio de registro audiovisual (fls. 293), não havendo, por outro lado, qualquer dado probatório convincente a amparar a asserção defensiva no sentido de que a recorrente, ao admitir a prática do tráfico e permitir a entrada dos agentes policiais em sua casa, agiu sob grave ameaça exercida pelo policial militar Almeani Henrique Braz Pereira Santos.
Noutro vértice, esclareço que, como é cediço, a conduta de guardar e ter em depósito substância entorpecente, para fins de entrega a consumo de terceiros, consubstancia crime de natureza permanente e, por isso mesmo, enquanto ocorrente, materializa a situação de flagrância prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por tudo isso, não se entrevê mácula alguma na atuação dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
Neste particular, peço vênia, com esteio na técnica de motivação per relationem, para transcrever as lúcidas ponderações subscritas pelo órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões, agregando-as aos fundamentos deste aresto, como ratio decidendi:
‘Com relação à suposta nulidade levantada pela defesa, não assiste razão à apelante. Isto porque não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser reconhecida na prova material, a qual se mantém incólume e com importante valor probatório para fins de corroborar a condenação imposta à ré. No caso em tela, embora a ré negue aautorização para ingresso, os policiais militares confirmaram em juízo que foi solicitada autorização, tanto que realizaram a gravação posterior, destituída de qualquer ameaça ou coação, na qual ela aparece confirmando a anuência anterior. Em verdade, a apelante faltou com a verdade em seu interrogatório judicial. Primeiro, porque alega que não assinou o interrogatório policial no qual confessa a traficância e que 'autorizou a entrada deles no imóvel' (fls.4), fato que é claramente desmentindo com a assinatura que consta do interrogatório às fls. 283. A denunciada é alfabetizada e não sofreu coação para assinatura do documento, o que corrobora o relato dos policiais no que sentido que houve, de fato, autorização para ingresso. Percebe-se, inclusive, que em ambas as ocasiões ela afirma que estaria guardando as drogas para uma mulher. Assim, ficou claro que o relato em solo policial é verdadeiro e proveniente do que a ré disse para a autoridade policial e a escrivã de polícia. mesma assume a propriedade das drogas para fins de traficância. Trata-se, assim, de postura contraditória e como objetivo claro de criar tumulto processual. Outrossim, ainda que não tivesse havido autorização da denunciada para ingresso, o que se cogita apenas a título de argumentação, de rigor mencionar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal autoriza o ingresso em domicílio, mesmo sem prévia autorização judicial, para se possibilitar a prisão em flagrante do autor do delito. Nos crimes permanentes, por sua vez, é possível a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência. No caso em tela, imputa-se à ré a modalidade de tráfico de drogas de 'guardar', a qual possui natureza permanente, de modo que é perfeitamente possível o ingresso no domicílio a qualquer tempo (...) Em outras palavras, apar das circunstâncias do caso em concreto, é possível concluir se estavam presentes, ou não, as fundadas razões que justificamo ingresso no interior da residência. No caso em questão, havia denúncia de que a acusada estaria realizando a venda de drogas e, além disso, duas pessoas que correram ao avistar a presença policial foram em direção à residência de SILVANA, a indicar que havia naquele local a venda de substâncias entorpecentes. Assim, por qualquer ângulo que se analise, no momento da apreensão havia fundadas razões (justa causa) de que no local estava sendo cometido um crime, com a justificativa de ingresso no interior da residência. Assim, restando demonstrada a inexistência de qualquer ilegalidade na abordagem policial, bem como nas provas obtidas, não há que se falar em nulidade do decreto condenatório” (fls. 402/404).” (e-doc. 6, p. 14-17, grifos nossos)

10. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).

11. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, a análise de eventual vício nessa atuação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:

 “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).

12. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

13. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio da recorrente, a pretensão de absolvição não se mostra cabível.

14. Tampouco prospera o pedido de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo.

15. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

17. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena, em decorrência do tráfico privilegiado, esta Corte tem assentado que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).

18. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, corroborou a pertinência da fração aplicada pelo Juízo sentenciante em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas. Veja-se o trecho:

“Na derradeira fase da dosimetria, inviável cogitar-se da aplicação do redutor máximo por força da minorante descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos (a qual, a meu ver, sequer deveria ter sido reconhecida), haja vista a considerável quantidade e elevado grau de perniciosidade dos entorpecentes apreendidos (quase meio quilo de ‘cocaína’ e mais de cento e cinquenta gramas de ‘crack’).” (e-doc. 6, p. 25)

19. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pela recorrente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ‘[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)’ (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 189.773-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, grifos nossos).

20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator